Tribunal: STF
Processo: ARE 1568770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário originalmente deduzido contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Transcrevo excerto da ementa desse acórdão, no trecho que interessa para a controvérsia trazida neste recurso:



    “II. RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMANTES. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMPREGADOS ANISTIADOS. DIFERENÇAS. REINCLUSÃO NO PLANO PETROS. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO RE 586453 E RE 583050. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONFIGURADA. Cinge-se a controvérsia em definir qual o juízo competente para julgar os efeitos decorrentes da anistia, especialmente no que tange à reinclusão no plano de previdência privada vigente no momento da dispensa. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido dos empregados anistiados de reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei 8.878/1994, por entender que esta situação não é a mesma debatida pelo STF nos autos dos RE 586453 e 583050. Ofensa ao artigo 114, I, da Constituição Federal. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido.” 



    No apelo extremo, o recorrente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega violação dos artigos 114 e 202 da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema nº 190 da Repercussão Geral.



    Narra que 



    “No caso dos autos, os Reclamantes tiveram sentença de mérito proferida após 20/02/2013 e, mesmo assim, manteve-se o entendimento de que, sendo o pedido de reinclusão no plano previdenciário decorrente dos efeitos da anistia, seria essa uma matéria de competência tipicamente trabalhista e, além disso, nas palavras do i. Relator, ‘esta situação não é a mesma debatida pelo STF nos autos dos RE 586453 e 583050’.”



    Em vista desse quadro, argumenta que 



    “(...) no que diz respeito aos pedidos de inclusão no Plano de Previdência Complementar e de recolhimento das contribuições à entidade de previdência privada, a relação jurídica trazida sub judice projeta-se no contrato de previdência celebrado entre o reclamante com a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, e não no pacto laboral existente entre aquele e PETROBRAS.”



    Acresce que 



    “Ora, entender que o pedido de reinclusão em plano de previdência privado se insere na competência da Justiça do Trabalho é dizer que regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada integram o contrato de trabalho dos participantes, exatamente o que proibiu o art. 202, 2º, da CF.”



    Aduz, ademais, que 



    “Inegável, portanto, é o fato de que o tema reinclusão no plano de previdência complementar privada, Plano Petros 1, e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à Petros, ao contrário do que fora proferido na r. decisão ora recorrida, segundo interpretação consolidada no STF deve ser julgado no âmbito da justiça comum.”



    O recurso foi inadmitido na origem, tendo sido interposto o competente agravo, que ora se aprecia.



    Decido.



    A decisão recorrida adotou os seguintes fundamentos, ao reconhecer a competência da Justiça Laboral para apreciar a causa:



    “Cinge-se a controvérsia em definir qual o Juízo Competente para julgar os efeitos decorrentes da anistia, especialmente no que tange à reinclusão no plano de previdência privada vigente no momento da dispensa. 



    O Tribunal Regional concluiu que o pedido relativo a complementação de aposentadoria é de competência da Justiça Comum, conforme decisão fixada pelo Supremo Tribuna Federal. 



    Contudo, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido dos empregados anistiados de reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei 8.878/1994, por entender que esta situação não é a mesma debatida pelo STF nos autos dos RE 586453 e 583050.”



    Compulsados os autos, verifico que o pedido apresentado na exordial envolve o pagamento de reflexos previdenciários decorrentes da readmissão, ensejada pela anistia veiculada na Lei nº 8.878/1994, bem como, a inclusão dos recorridos no plano de previdência Petros 1. Observo também que o feito foi ajuizado somente contra a sucessora da empregadora (Petrobrás), ora recorrente, não constando a entidade de previdência complementar como ré.



    Em vista desse quadro, entendo que não se aplica o Tema nº 190, invocado no recurso, devendo ser mantida a a decisão de inadmissão do RE, proferida na instância a quo. 



    No citado Tema nº 190 (RE nº 586.453/SE, no qual fui redator do acórdão), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



     “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”



    Portanto, nos termos dessa orientação jurisprudencial, a competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho, é da Justiça Comum.



    No caso dos autos, não há pedido de complementação de aposentadoria; requer-se o pagamento de reflexos de natureza previdenciária e a reinclusão dos recorridos no plano de previdência, atos imputados ao empregador. Desse modo, deve-se proceder ao distinguishing, em relação ao precedente do Tema nº 190.



    A hipótese em análise efetivamente se amolda com mais exatidão ao precedente firmado no âmbito do Tema nº 1.166 da repercussão geral (RE nº 1.265.564/SC, Rel. Min. Pres. Luiz Fux), no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”



    ,



    No voto do Relator desse processo de repercussão geral, foi destacada a distinção entre a matéria nele debatida e aquela que foi objeto do Tema nº 190 da Repercussão Geral, nestes termos:



    “Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso” (grifo nosso).



    Em caso análogo ao dos autos, o Eminente Ministro Flávio Dino, em decisão monocrática já transitada em julgado, negou seguimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Constata-se, a partir do acórdão impugnado, que a controvérsia envolve demanda de caráter trabalhista, cujo objeto é o pagamento de verbas decorrentes da readmissão de empregados anistiados, com fundamento na Lei nº 8.878/1994, bem como a manutenção desses trabalhadores no plano de previdência privada vigente à época da suspensão contratual.



     Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao paradigma invocado, porquanto a matéria decidida neste recurso, relativa aos reflexos da readmissão de empregados anistiados, com fundamento na Lei nº 8.878/1994, não se insere no escopo da controvérsia objeto do Tema nº 190 da Repercussão Geral, que trata da competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.



     Nesse contexto, verifica-se que a posição firmada na decisão recorrida está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.166. O entendimento consolidado foi o de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Transcreve-se, a propósito, a ementa do leading case:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)” (ARE 1563173, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 27/08/2025)



    No mesmo sentido: ARE 1501340, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/08/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente